Tribunal: STF
Processo: HC 234683
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Natanael Carlos de Almeida e Ana Cristina Alencar Dias de Almeida impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, no que se refere à violação ao postulado da duração razoável do processo em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa, também não merece acolhida a pretensão da parte impetrante. 



    Não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Entretanto, no caso em espécie, conforme exposto pela decisão impugnada (grifei):



     In casu, o impetrante aponta como ato coator decisão interlocutória proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará, que deferiu as medidas requeridas na representação formulada pelo Delegado da Polícia Civil do Departamento de Recuperação de Ativos, vinculados ao IP n. 333 - 001/2021, instaurado para apurar práticas delitivas supostamente praticadas pelo Prefeito de Altaneira-Ceará, em coautoria com terceiros.



     Não obstante as alegações da parte impetrante, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora não permitem concluir pela existência do constrangimento ilegal apontado. 



    A decisão que deferiu as medidas cautelares foi exarada em 11/8/2021, tendo a Operação sido efetivamente deflagrada em 2/6/2022, tendo os autos passado a tramitar em segredo de justiça a partir de 16/8/2022.



    Visando a dar celeridade ao trâmite, apesar dos vários requerimentos, inclusive para habilitação e acesso aos autos, em 10/12/2022 foi determinada a intimação do Delegado da Polícia Civil e da Procuradoria Geral de Justiça para que pudessem requerer o que entendessem pertinente. 



    Em petição datada de 16/1/2023, o Procurador da Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública. exarou manifestação no sentido de informar que não haveria diligência a requisitar para a Autoridade Policial, deixando a critério desta dar continuidade ou, se entender concluída a investigação, elaborar o respectivo relatório policial. Ante a inércia do Delegado de Polícia, em 17/1/2023, foi determinada, mais uma vez, sua intimação, tendo este oficiado somente em 26/5/2023, solicitando o prazo de 90 dias para a conclusão das investigações. 



    Em 27/5/2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral de Justiça para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do pedido de dilação de prazo formulado. Em razão da ausência de manifestação, foi renovada a intimação da Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública. 



    Em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Ceará, verifica-se que o Ministério Público do Ceará requereu, em 5/7/2023, a prorrogação do prazo nos termos da manifestação da autoridade policial. 



    O feito encontra-se concluso ao Relator desde essa data. 



    Dentro desse contexto, não observo, por ora, o excesso de prazo alegado pela parte impetrante



    Desse modo, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.



    Finalmente, quanto às demais alegações, sequer foram enfrentadas pelo ato coator de modo que se trata, na espécie, situação de notória supressão de instância, o que inviabiliza o conhecimento da impetração.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4.  Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente